Tribunal: TJSP
Processo: 1032113-86.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Contrato assinado pela consumidora, bem como disponibilização de valor em sua conta corrente. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade da assinatura. Litigância de má-fé.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Contrato assinado pela consumidora, bem como disponibilização de valor em sua conta corrente. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade da assinatura. Litigância de má-fé. Alteração na verdade dos fatos. Aplicação de multa mantida no percentual de 5% do valor atualizado da causa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.